Tribunal: TJMT
Processo: 1005860-11.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005860-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS - CNPJ: 36.812.721/0001-43 (AGRAVADO), DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 015.753.381-65 (AGRAVADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO:
DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DISPENSA DE CAUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos embargos à execução, concedeu efeito suspensivo, determinando a suspensão da cobrança de cédula de crédito bancário e a abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução com base na alegada cobrança abusiva de encargos moratórios, bem como a validade da dispensa de caução em razão da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem, em sede de cognição sumária, identificou possível cobrança abusiva, disfarçada, de comissão de permanência cumulada com juros moratórios elevados, contrariando a Súmula 472 do STJ.

4. A parte embargante demonstrou probabilidade do direito e perigo de dano, elementos suficientes à concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

5. A hipossuficiência da parte, reconhecida judicialmente, justifica a concessão da gratuidade da justiça e a consequente dispensa da exigência de caução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.

6. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, que se amparou na necessidade de dilação probatória para melhor análise do mérito da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que sem garantia do juízo, quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC e reconhecida a hipossuficiência da parte, sendo suficiente a existência de indícios de abusividade na cobrança de encargos contratuais.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 9º, 10, 300, 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472; TJ-MT, AI 1005894-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14/05/2024; TJ-MT, AI 1003943-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, contra decisão interlocutória (ID. 180273901 – Autos de Origem nº 1001158-59.2024.8.11.0096), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que deferiu a liminar pleiteada nos Embargos à Execução, determinando a suspensão da cobrança da cédula de crédito nº C30431130-4 e a abstenção de inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição de crédito.

Em razões recursais (ID. 271254852), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Inexistência de cumulação de comissão de permanência com correção monetária e juros moratórios, conforme alegado na decisão agravada;

-
Ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;

-
Inexistência de hipossuficiência demonstrada pelos agravados, inviabilizando a dispensa da caução;

O pedido de tutela recursal formulado nos termos do art. 1.019, I, do CPC, foi indeferido por decisão monocrática (ID. 272145354), sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes a autorizar a suspensão da decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 277750891), nas quais
d
efende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a cobrança cumulada de comissão de permanência com demais encargos está evidenciada na cláusula contratual e nos documentos acostados, o que configura abusividade.

Sustenta ainda que preenche os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive o
perigo de dano decorrente de eventual negativação indevida, além de ser beneficiária da justiça gratuita, o que dispensa a exigência de caução.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo devidamente comprovado (ID.
271323884
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO:
DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que, na Ação de Embargos à Execução nº 1001158-59.2024.8.11.0096, deferiu o efeito suspensivo, determinando a suspensão da cobrança da Cédula de Crédito Bancário nº C30431130-4, bem como a abstenção de inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“embora não haja expressa menção à comissão de permanência, na cláusula destinada a encargos moratórios, há também cobrança de juros
moratórios na quantia de 29,941311% a.a., o que caracteriza cumulação indevida e disfarçada de comissão de permanência
”.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da tese de i
nexistência de comissão de permanência cumulada com outros encargos

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida parte de premissa equivocada, pois não haveria cobrança de comissão de permanência, tampouco sua cumulação com correção monetária ou juros moratórios. Argumenta que os encargos
aplicados se encontram dentro da legalidade, limitando-se os juros moratórios a 1% ao mês e não havendo previsão contratual ou fática da referida cumulação.

Todavia, conforme destacado pelo juízo de origem, a análise do contrato revelou cláusula que, ainda que não nomeie expressamente a comissão de permanência, permite a interpretação de sua incidência disfarçada, diante da estipulação de juros moratórios em patamar excessivamente elevado (29,941311% a.a.), em confronto com o disposto na Súmula 472 do STJ.

Malgrado a agravante
sustente que
o cálculo apresentado na Ação de Execução sob ID.
172273532
, não registra a
aplicação de correção monetária ao cálculo do saldo devedor, bem como a taxa de juros moratório aplicado incide no percentual de 1%
a.m
, perfeitamente dentro do permissivo lega
l, n
ão se pode olvidar que
a
C
é
dula
d
e Cr
é
dito Banc
á
rio
(ID.
172273531
),
prevê expressamente a cobrança de juros
moratórios na quantia de 29,941311% a.a.
, o que, em sede de cognição sumária
, foi interpretado como possível
cumulação indevida e disfarçada de comissão de permanência
.

É oportuno ressaltar que não houve juízo de mérito quanto a existência
cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária e juros moratórios
, trata-se tão somente de
análise precária para fins de efeito suspensivo.

Tanto é que atualmente
o juízo de origem proferiu
nova decisão no sentido de intimar o agravado para se manifestar quanto
a tese de extinção liminar dos embargos apresentada na
impugnação
, ante o princípio da vedação de decisões surpresas, instituído nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil
. Senão vejamos (ID.
185085855
):

“Trata-se de embargos à execução opostos por Domingos da Silva Vasconcelos em face de Cooperativa de Crédito
Poupanca
e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde, ambos qualificados.

A parte embargante afirma, em síntese, que a execução em apenso deve ser extinta por ausência de título executivo, pois o documento não foi assinado por duas testemunhas e não há demonstrativo de débito. Ainda, argumenta pela cobrança de encargos abusivos e pelo afastamento da mora.

Em razão do exposto, pediu a concessão de efeito suspensivo.

A pretensão foi recepcionada pela decisão de id. 180273901, que concedeu o efeito suspensivo.

Citado, o embargado apresentou impugnação (id. 184945047), sustentando que os embargos devem ser rejeitados liminarmente por ausência de indicação do valor que o embargante entende correto. No mérito, sustenta a regularidade das cláusulas contratuais e impossibilidade de revisão.

A parte embargada interpôs agravo de instrumento em face da decisão liminar (id. 185687438).

É o relatório. Decido.

Considerando a tese de extinção liminar dos embargos apresentada na
impungação
, e ante o princípio da vedação de decisões surpresas, instituído nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para exercício do contraditório, em 15 dias.”

Assim, ao vislumbrar a aparência do bom direito e o risco de dano na manutenção da execução com base em cláusula possivelmente abusiva, o magistrado agiu dentro da margem de sua discricionariedade técnica, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Ausência dos requisitos legais para efeito suspensivo (ausência de garantia)

Argumenta ainda a agravante que não estariam presentes todos os requisitos do art. 919, §1º, CPC, especialmente a ausência de caução ou garantia da execução.

Contudo, o Juízo singular reconheceu a concessão da gratuidade da justiça à parte embargante, o que, por si só, dispensa a exigência de caução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
desta Egrégia Câmara:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1º DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1º, do CPC.
O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1º, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1005894-20.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DISPENSA DO REQUISITO - EXCEPCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Contudo, demonstrada a impossibilidade financeira do embargante de prestar garantia, pode ser excepcionalmente dispensado da obrigação.

(TJ-MT - AI: 10039432520238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

Ademais,
tanto
a probabilidade do direito
quanto o peri
culum in mora,
fo
ram
devidamente fundamentad
os
, sendo suficiente a concessão da medida nos moldes da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

“Neste caso, a probabilidade do direito, portanto, consiste na aparente cobrança abusiva de comissão de permanência em cumulação com outros encargos moratórios, em dissonância com a Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

De sua vez, o perigo da demora decorre da possibilidade de manutenção de cobranças indevidas, negativação do nome da parte embargante
.

De se ressaltar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no chamado “período da normalidade”, ou seja, os que naturalmente incidem na relação, é suficiente para descaracterizar a mora: [...]”

Assim, não se verifica ilegalidade ou teratologia que autorize a reforma da decisão recorrida. Ao contrário, a necessidade de instrução probatória mais aprofundada
, sobretudo no tocante a
cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária e juros moratórios
,
torna prudente e adequada a manutenção da decisão do juízo singular

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se
incólume
a decisão objurgada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025